Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0708100-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA, BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A., JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA DESPACHO Trata-se de ação ajuizada por José Raimundo Araújo Silva contra Banco do Brasil.SA, BB Administradora de Cartões de Crédito e BB Seguridade Participações AS. A causa de pedir retrata suposta fraude perpetrada por terceiros, o que culminou no prejuízo de aproximadamente R$ 6.000,00. A sentença de parcial procedência dos pedidos foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ RAIMUNDO ARAUJO SILVA contra BANCO DO BRASIL S.A., BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S.A. e BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. Em sua petição inicial, o autor alega, em síntese, ter sido vítima de fraude após a perda de seu cartão pessoal, resultando em transações bancárias realizadas sem seu consentimento, o que lhe causou prejuízo financeiro e transtorno. Afirma ter buscado o cancelamento das operações junto ao Banco, mas seu pleito foi negado, sendo compelido a efetuar o pagamento da fatura do cartão. Diante disso, requereu a declaração de nulidade/inexistência das operações, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. Inicialmente, os danos materiais eram de R$ 6.157,84, com repetição em dobro totalizando R$ 13.857,32 e danos morais de R$ 5.000,00. Posteriormente, o autor retificou o valor da repetição de indébito para R$ 12.231,28, referente aos gastos fraudulentos (R$ 6.115,64). Audiências de conciliação infrutíferas. Em suas contestações, os requeridos apresentaram preliminares de ilegitimidade passiva e, no mérito, defenderam a improcedência dos pedidos. O BANCO DO BRASIL S.A. e a BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S.A. alegaram, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva, argumentando que o ato ilícito foi praticado por terceiro de má-fé, sem interferência da instituição bancária, e que a solidariedade deve decorrer de previsão legal ou contratual expressa. No mérito, sustentaram que as transações contestadas foram realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Afirmaram que a instituição financeira não tem o dever de fiscalizar todas as transações de seus clientes, e que o caso se enquadra como fortuito externo ou culpa exclusiva da vítima, afastando sua responsabilidade. Requereram a improcedência dos pedidos de restituição de valores, aduzindo a ausência de má-fé ou dolo. Quanto aos danos morais, defenderam que não houve comprovação de dano efetivo que ultrapasse o mero aborrecimento, e que o quantum requerido era excessivo. Subsidiariamente, pediram a aplicação da culpa concorrente. A BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A., por sua vez, suscitou preliminar de ilegitimidade ativa, alegando que o beneficiário legítimo do seguro é a administradora do cartão e não o autor. Também arguiu sua ilegitimidade passiva, sustentando que a seguradora responsável seria a Brasilseg Companhia de Seguros, pleiteando a substituição processual. No mérito, afirmou que o sinistro noticiado é risco expressamente excluído de cobertura no contrato de seguro devido à comunicação tardia da perda do cartão. Impugnou os pedidos de danos materiais e morais, aduzindo a ausência de comprovação e de responsabilidade objetiva. Réplica apresentada. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aplicável a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. As preliminares suscitadas pelas requeridas não merecem guarida. O Banco do Brasil S.A. e a BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. arguiram ilegitimidade passiva, alegando que a fraude foi praticada por terceiro. No entanto, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento do serviço ou produto. A jurisprudência pátria, inclusive do Egrégio TJDFT, ratifica esse entendimento. Vejamos: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. BOA FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. IN RE IPSA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 8. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as bandeiras de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Isso porque, aos olhos do consumidor, integram a cadeia de prestação do serviço relativa ao cartão de crédito fornecido, razão pela qual respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. Nesse contexto, não há óbice de que a instituição bancária e a responsável pela bandeira do cartão, com base nas teorias da asserção e da aparência, sejam demandadas judicialmente. Demais disso, a responsável pela bandeira do cartão de crédito integra a cadeia de serviços, na medida em que aufere vantagem financeira pelo uso do cartão, sendo sua participação imprescindível para a correta operacionalização da compra. Desta forma, possui a ré VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada. (...) 17. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada para excluir da condenação a repetição de indébito em dobro, ante a ausência de prejuízo efetivo para o consumidor. Mantidos os demais termos da sentença. 18. Não há condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1787480, 0703180-81.2023.8.07.0009, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJe: 27/11/2023.) A BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. é, inclusive, subsidiária integral do Banco do Brasil S.A. Assim, havendo uma conexão direta com o serviço prestado ao consumidor e integrando a cadeia de fornecimento, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e da BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. A BB Seguridade Participações S.A. alegou ilegitimidade ativa do autor por não ser o beneficiário direto do seguro e ilegitimidade passiva por não ser a seguradora principal (Brasilseg). Contudo, em relações de consumo, a interpretação deve ser ampliada para proteger o consumidor. O autor, como titular do cartão e parte lesada pela fraude, que levou à cobrança de valores em sua fatura, possui legitimidade ativa para questionar os danos sofridos no âmbito da relação de consumo. Quanto à ilegitimidade passiva, a BB Seguridade Participações S.A., por integrar o mesmo conglomerado financeiro e atuar na oferta de produtos securitários relacionados aos serviços bancários, faz parte da cadeia de consumo. O fato de haver outra empresa (Brasilseg) responsável pela garantia securitária é uma questão de mérito contratual entre as rés, não afastando a legitimidade passiva da BB Seguridade no que tange à relação consumerista estabelecida com o autor. Portanto, rejeitam-se ambas as preliminares suscitadas pela BB Seguridade Participações S.A. Não há outras questões preliminares ou prejudiciais pendentes de análise, razão pela qual aprecio o mérito da demanda. A parte autora sustenta ter sido vítima de fraude e que as instituições financeiras falharam na prestação do serviço. Os requeridos, por sua vez, fundamentam a ausência de responsabilidade na alegação de culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo, já que as operações teriam sido realizadas com cartão e senha pessoa. O autor, contudo, refutou categoricamente ter fornecido sua senha pessoal. Mais relevante ainda é a afirmação do autor de que o próprio Banco o alertou sobre as compras suspeitas, o que demonstra que a instituição tinha conhecimento da discrepância das transações com o perfil de consumo do cliente e, portanto, tinha a capacidade e o dever de monitorar e bloquear preventivamente as operações. A conduta do Banco, de alertar o cliente sobre uma possível fraude e, posteriormente, não mitigar os danos ou negar o estorno, configura uma falha na prestação do serviço. Tal situação não pode ser considerada fortuito externo, mas sim fortuito interno, que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula no 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". A responsabilidade do banco emerge da falha em seu sistema de segurança e monitoramento que permitiu a consumação da fraude ou a ausência de sua mitigação. O artigo 42, parágrafo único, do CDC, assegura ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. No caso em tela, a insistência na cobrança, mesmo após o Banco ter ciência da fraude (e inclusive tê-la comunicado ao autor), não configura engano justificável. Desse modo, o autor faz jus à restituição em dobro do valor de R$ 6.115,64, totalizando R$ 12.231,28. Lado outro, em que pese os aborrecimentos sofridos pelo autor, não tiveram o condão de transbordar os do cotidiano, razão pela qual não caracterizam danos morais. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, c/c o Código de Defesa do Consumidor, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR solidariamente os requeridos BANCO DO BRASIL S.A., BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA e BB SEGURIDADE PARTICIPACOES S.A. ao pagamento, em favor do autor JOSE RAIMUNDO ARAUJO SILVA, da quantia de R$ 12.231,28 (doze mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos), a título de repetição em dobro do indébito. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir da data de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Intimem-se. As partes BB Seguridade Participações S.A., Banco do Brasil e BB Administradora de Cartões de Crédito e José Raimundo Araújo Silva interpuseram recurso inominado contra a sentença. A BB Seguridade Participações S.A. sustenta que: (a) trata-se de risco excluído de cobertura; (b) ausentes os requisitos para a repetição do indébito; (c) necessidade de aplicação da taxa legal para a atualização da condenação. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de restituição de valores ou, subsidiariamente, que a devolução ocorra na forma simples. Custas e preparo recolhidos. O Banco do Brasil S/A e a BB Administradora de Cartões de Crédito AS suscitam preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentam a culpa exclusiva da vítima e o não cabimento da repetição em dobro o indébito, em razão da inexistência de falha na prestação do serviço. Pedem a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Custas e preparo recolhidos. O autor José Raimundo Araújo Silva requer, primariamente, a concessão da assistência judiciária gratuita e, no mérito, a procedência do pedido de reparação por danos morais. Declaração de hipossuficiência colacionado ao id 77643004. Em contrarrazões ao recurso da parte autora, a BB Seguridade Participações suscita preliminar de ofensa à dialeticidade. Por seu turno, o Banco do Brasil S.A apresenta impugnação ao pedido de gratuidade formulado pela parte autora. Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, intime-se a parte autora para: (a) se manifestar acerca da preliminar de ofensa à dialeticidade; e (b) comprovar a alegada hipossuficiência, devendo colacionar aos autos a declaração de hipossuficiência, a cópia da Carteira de Trabalho e contracheque atuais, declaração de imposto de renda atualizada do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de sua titularidade referente aos últimos 3 meses e faturas de cartão de crédito, a fim de comprovar os valores de sua receita mensal e respectivas despesas. Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito